Tribunal: TJBA
Processo: 8002296-05.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002296-05.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ILKA DA SILVA AGUIAR Advogado(s): JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, DUILO SANTOS PADRE, BRUNA PRIVAT OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s):MARIANA CARDOSO NEVES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO ADICIONAL PARA GRAU MÁXIMO (40%). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA NR 15. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE GRAU MÁXIMO PREVISTAS NO ANEXO 14 DA NR 15. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA GRAU MÉDIO (20%). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo, 40% (quarenta por cento), com pagamento das diferenças retroativas e reflexos, formulado por servidora municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal. A Apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; no mérito, pugna pela majoração do percentual de 20% (vinte por cento) já pago pelo Município para 40% (quarenta por cento), com pagamento de diferenças retroativas e respectivos reflexos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem realização de perícia judicial; (ii) saber se as atividades desempenhadas pela servidora autorizam o enquadramento do adicional de insalubridade no grau máximo, 40% (quarenta por cento), nos termos do Anexo 14 da NR 15. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. O magistrado, como destinatário da prova, pode fundamentadamente indeferir diligências que considere desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. A controvérsia era exclusivamente jurídica — consistindo em definir o correto enquadramento das atividades nos graus de insalubridade previstos na NR 15 —, questão que se resolve pela interpretação da norma em cotejo com o próprio laudo técnico produzido pela Apelante, tornando a produção de nova prova pericial meramente redundante. 4. No mérito, a aplicação subsidiária da NR 15 do Ministério do Trabalho, diante da ausência de regulamentação municipal específica, impõe a observância do Anexo 14, que distingue o grau máximo do grau médio em relação às atividades cuja insalubridade é caracterizada. 5. As atividades de Auxiliar de Saúde Bucal, exercidas em Centro de Especialidades Odontológicas, enquadram-se na hipótese de grau médio, 20% (vinte por cento), nos termos do Anexo 14 da NR 15, conclusão que é corroborada pelo próprio laudo técnico produzido pela Apelante, em harmonia com o percentual já pago pelo Município. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia é exclusivamente jurídica e o laudo técnico produzido pela própria parte já conclui pelo grau de insalubridade em discussão. 2. A majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo exige a comprovação de que as atividades do servidor se enquadram nas hipóteses previstas no Anexo 14 da NR-15 para tal percentual, não sendo suficiente a mera exposição habitual a agentes biológicos.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII; CPC, arts. 355, I, 370, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º; NR 15, Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 07; TJBA, Apelação nº 8001196-56.2016.8.05.0109. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002296-05.2024.8.05.0032, em que figura como Apelante Ilka da Silva Aguiar e Apelado Município de Brumado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator